Tribunal: TJES
Processo: 0000867-94.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000867-94.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O PATAMAR MÍNIMO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS PARA DEFENSOR DATIVO. PENA REDIMENSIONADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas, no boletim unificado, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
Não merece provimento, o pleito de desclassificação da figura delitiva, para o crime de lesões corporais
(art. 129, caput, do CP),
pois, em ambas as oportunidades, em que foi ouvido, o réu confirmou ter mantido relação íntima de afeto com a vítima, contexto que atrai o tipo do art. 129, § 9º, do Código Penal.

3.

O
Juiz,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
Código Penal,
negativou o vetor dos “motivos do crime”, em razão de o acusado ter agredido a vítima, por não aceitar o fim do relacionamento, elemento que
denota maior reprovabilidade, e justifica a fixação da pena-base, acima do mínimo legal
.

4.
O
STJ firmou o entendimento de que, a prática de infrações penais, deve ser atrelada apenas

aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade e conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente do STJ.

5.
Considerando o redimensionamento da pena para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e que, entre a data do recebimento da denúncia (31/07/2017), até a data da sentença (19/10/2021), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

6.
A
rbitrado,

em favor do defensor dativo, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

7.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, para
(1.)
0 r
edimensionar a reprimenda imposta a
LUIZ FERNANDO GASPARINI
,
para o patamar de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, e
(2.)
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
LUIZ FERNANDO GASPARINI
, com fulcro nos artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000867-94.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
LUIZ FERNANDO GASPARINI
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES (fls. 101/104), que o condenou pela prática do crime de
lesões corporais, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP),
à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição,
por insuficiência probatória.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
, para a figura da lesão corporal
(art. 129, caput, do CP
1
)
.

Em caso de manutenção da condenação, requer a redução da pena-base, para o
mínimo legal.

Por fim, pleiteia a fixação de
honorários
para o advogado, nomeado como dativo (fls. 114/121).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, o ora apelante, manteve um breve relacionamento amoroso com Camila Santos de Assis.

Apurou-se que, na tarde de 02/03/2017, a ofendida estava no “Bar do Geraldo”, localizado na Rua Sete de Setembro, centro da cidade de João Neiva/ES, quando ora apelante a abordou, propondo reatar o namoro.

Consta que LUIZ FERNANDO, após ouvir a negativa, agrediu Camila, com uma cabeçada, que atingiu o nariz da vítima.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do crime restou fartamente comprovada, no boletim unificado nº 3190244 (fls. 03/05 do IP apenso), e laudo de lesões corporais, atestando que a vítima, após os fatos, apresentava
“edema em região osso nasal”
(fls. 07).

Já a
autoria,
está comprovada pelas declarações de Camila Santos de Assis, colhidas na esfera policial, relatando que, o ora apelante, a agrediu fisicamente (fl. 06 do IP apenso).

E embora o apelante tenha negado a autoria do crime (fl. 09 e mídia de fl. 100), tal versão
não
se mostrou suficiente, para ilidir a sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Na hipótese, o relato da vítima foi corroborado pelas declarações do policial militar, Sr. Jhonatan Gomes, que atendeu à ocorrência, e declarou ter visualizado as lesões no corpo de Camila, no dia dos fatos narrados na denúncia (mídia de fl. 78).

Nesse contexto, em que demonstrada a autoria, e a materialidade, do crime de
lesões corporais, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP, duas vezes, na forma da Lei 11.340/2006),
impõe-se a manutenção da condenação.

Outrossim, não merece provimento, o pleito de
desclassificação
da figura delitiva, para o crime de lesões corporais
(art. 129, caput, do CP),
pois, em ambas as oportunidades, em que foi ouvido, o réu confirmou ter mantido relação íntima de afeto com a vítima, contexto que atrai o tipo do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Sobre a dosimetria da pena,
a
defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que, na primeira fase da dosimetria, “
não há qualquer elemento capaz de fazer com que a fixação da pena seja superior ao mínimo fixado no tipo penal”
.

A insurgência merece
parcial
provimento.

Infere-se da sentença, que o
Juiz
sentenciante considerou desfavoráveis
os vetores da
culpabilidade,
conduta social
e
motivos do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (01 ano e 03 meses de detenção).

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado consignou que restou “
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal, quando poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal, que proíbe a prática da conduta”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra.

Em relação à
conduta social,
foi considerada como desfavorável,
“haja vista que o réu possui inúmeros inquéritos policiais arquivados que são referentes à Lei 11.343/06, bem como um processo de medida protetiva”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que, a prática de infrações penais, deve ser atrelada
apenas
aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade e conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
02/02/2021,
T6, DJe 09/02/2021).

Já quanto aos
motivos do crime,
foram desvalorados, pois
“o acusado (agrediu a vítima) por não aceitar o término do relacionamento”,
elemento que
denota maior reprovabilidade, e justifica a fixação da pena-base, acima do mínimo legal
.

Nessa medida,
mantenho
a valoração negativa dos
motivos do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável dos vetoriais da
culpabilidade
e
conduta social,
o que impõe o redimensionamento da pena imposta.

A respeito dos critérios de incremento da pena-base, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima, e a máxima, que, no crime de
lesões corporais, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP
2
)
, importa em aumento de 04 (quatro) meses de detenção, para cada circunstância negativada, na primeira fase da dosimetria.

Já na segunda fase da dosimetria, embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Assim, a agravante da reincidência,
incidirá à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Por fim, considerando a apresentação do presente recurso,
arbitro,
em favor do defensor dativo, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Passo a redimensionar a pena.

Na primeira fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (motivos do crime
),

fixo a pena-base em

07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase,
ausentes
atenuantes.
Presente a
agravante
da

reincidência, majoro a reprimenda em
1/6 da pena-base,
fixando a pena intermediária de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento, ou de diminuição, torno a reprimenda definitiva em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Fixo o regime aberto,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ
3
, art. 17 da Lei Maria da Penha
4
, e em
face do reconhecimento da reincidência.

Fixada nova pena, há questão que deve ser conhecida de ofício.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram em
02/03/2017
.
A denúncia foi recebida em
31/07/2017
(fl.
05
), e a sentença foi publicada em
19/10/2021

(fls. 101/104), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, a partir do parcial provimento deste recurso,
em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, considerando tratar-se de réu reincidente, é de
04 (quatro) anos,
a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso VI, do Código Penal
5
.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (31/07/2017), até a data da sentença (19/10/2021), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para:

1.
Redimensionar a reprimenda imposta a
LUIZ FERNANDO GASPARINI
,
para o patamar de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
e

2.
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
LUIZ FERNANDO GASPARINI
,
com fulcro nos artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

Violência Doméstica

§ 9
º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

3
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4

Art. 17.
É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

5

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço,
se o condenado é reincidente.

§ 1
º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.